Tribunal: TJDFT
Processo: 0735552-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735552-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DO LAGO NORTE, JOSE INACIO MACEDO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPAROS EM CONDOMÍNIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A DÍVIDAS LÍQUIDAS, CONFORME PREVISTO NO ART. 6o DA LEI 11.101/2005. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. Segundo tese fixada no Tema 1.056 pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). 2. Entre os efeitos da ação de recuperação judicial está a suspensão das ações e execuções propostas em desfavor das empresas em situação de crise econômico-financeira a quem concedida a recuperação judicial e a novação dos créditos existentes à data do pedido de reorganização da empresa. Hipótese em que o direito ao recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência exsurgiu com a prolação da sentença, exarada antes do deferimento do processamento da recuperação judicial pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Sobrestamento do trâmite do cumprimento de sentença relacionado ao pagamento dos honorários advocatícios que se impõe no caso concreto. 3. O art. 6o, § 1o, da Lei 11.101/2005 prevê exceção ao sobrestamento do trâmite para ações que demandam quantias ilíquidas. A obrigação de fazer imposta à agravante, consistente na realização de reparos nos condomínio agravado, não pode ser habilitada no quadro geral de credores da recuperação judicial, porquanto não está expressa em pecúnia. Inaplicabilidade da suspensão do trâmite do cumprimento de sentença, prevista no art. 6o da Lei 11.101/2005, quanto à obrigação de fazer. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, § 1o, e 52, inciso II, ambos da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falências), suscitando a necessidade de suspensão do feito até que o plano de recuperação judicial seja aprovado no processo de recuperação judicial. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo e que todas as publicações seja realizadas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao indicado malferimento do artigo 6o, § 1o, da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falências). Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009